Tribunal: CARF
Processo: 10845.000945/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000945/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.440 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE PAULO DO SACRAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços com as despesas médicas
declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza às respectivas
glosas, pois todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000945/2010-23
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000945/2010-23

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 117/125):
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 19/25), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 12.191,67 atualizado até 26/02/2010.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 18.944,20. Motivo da glosa: Foram glosadas as
despesas médicas:
· com a empresa Bucarest Comércio e Serviços Ltda Consultórios Médicos
Ana Aslan, caracterizado em ficha apresentada pelo contribuinte como
medicina preventiva com os tratamentos designados: procainoterapia,
ortomolecular reposições de vitaminas e minerais e terapia alimentar com a
ingestão de medicamentos, sem aparo legal para dedução das despesas.
· Despesas médicas referentes a gastos com terceiros não dependentes.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa de dedução de despesas de
pensão alimentícia judicial pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 1.366,13. Motivo da glosa: Dedução
indevida da parcela descontada do 13a salário, rendimento tributável
exclusivamente na fonte.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 23, 24 e 26.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02/15) tempestiva, alegando
em breve síntese que:
PRELIMINAR DE NULIDADE
- no tocante às deduções de despesas médicas, não há discriminação das despesas que
compuseram o valor glosado de R$ 18.944,20, o que inviabiliza a produção de defesa
pelo Impugnante;
- com exceção de uma das despesas que se consegue localizar (nota fiscal emitida por
Bucarest Comércio e Serviços Ltda, no valor de R$ 16.732,00), para que o impugnante
alcance o restante do valor glosado (R$ 2.212,20) é necessário que se realizem diversos
cálculos aleatórios visando chegar ao valor faltante;
- nos termos em que o lançamento fora produzido ficaria a critério do Impugnante
escolher a despesa que bem entender para consubstanciar sua defesa o que é
completamente inaceitável diante dos ideais de segurança jurídica que se visa sempre
alcançar;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000945/2010-23

- portanto, não foi respeitado o previsto no art. 10 do Decreto n. 70.235/72, cerceando
com isso o direito de defesa do contribuinte, logo deve ser declarada a nulidade do
lançamento;
DO MÉRITO
- a nota fiscal apresentada da empresa Bucarest atende todos os requisitos estabelecidos
pela legislação tributária, para que possa deduzir a despesa médica;
- ao consultar a situação cadastral da empresa prestadora de serviço médicos emitente
da nota fiscal de serviços em discussão, verifica-se que tem como atividade econômica
principal 86.30-5-03 - atividade médica ambulatorial restrita a consultas, com diversas
outras atividades secundárias, as quais caracterizam atividade médica, logo todas as
notas fiscais emitidas por esse estabelecimento tem natureza médica;
- todos os procedimentos elencados na ficha da paciente são procedimentos da área
médica, sendo que a legislação tributária em nenhum momento menciona se esse ou
aquele procedimento médico pode ser considerado para fins de dedução;
- as demais despesas médicas da contribuinte foram comprovadas com os devidos
documentos próprios;
- entende como devida a dedução da parcela do 13o salário relativa a pensão alimentícia
judicial, por se tratar de verba de natureza salarial.
A decisão de primeira instância, por maioria qualificada, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS.
A ausência ou deficiência da descrição dos fatos que prejudica o direito de defesa do
contribuinte importa na nulidade de parte do objeto do lançamento, levando à
retificação do crédito lançado.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PARCELA INCIDENTE SOBRE 13° SALÁRIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A pensão alimentícia judicial ou por escritura pública descontada do décimo terceiro
salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à tributação exclusiva na fonte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão, em 18/06/2015 (fls. 129), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 16/07/2015, recurso voluntário (fls. 131/141), insurgindo-se contra
manutenção das glosas remanescentes, alegando, em apertada síntese, que em relação à despesa
médica, a nota fiscal emitida está em conformidade com a legislação de regência e os
pagamentos estão comprovados pelos documentos bancários acostados, constituindo-se em
documentos hábeis a comprovar o tratamento e os respectivos dispêndios. Cita jurisprudência do
CARF neste sentido. Quanto à pensão alimentícia, considerando que o 13o possui natureza
salarial, deverá ser considerada como devida a dedução pleiteada. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com o restabelecimento das aludidas despesas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 142/155.
Em 25/05/2017, o espólio, por sua representante legal, peticiona noticiando o
falecimento do contribuinte, acostando a certidão de óbito (fls. 161/166).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000945/2010-23

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médica e com pensão alimentícia
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médica paga ao estabelecimento
Bucarest comércio e Serviços Ltda./ME (R$ 16.732,00), e com pensão alimentícia (R$
1.366,13), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 117/125), e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 21/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Quanto à despesa médica, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
respectivas justificativas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar a respectiva dedução, ao teor dos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos e notas fiscais, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange aos serviços e pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a falta comprovação e/ou demonstração efetiva dos serviços
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000945/2010-23

prestados, quando exigida e não apresentada, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/99, autoriza a glosa e a tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante da nota fiscal e dos pagamentos como suficientes para a dedução, sem
contudo demonstrar discriminadamente os serviços prestados, a fim de se apurar a regularidade
da dedutibilidade, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida, dentre outros, com a
apresentação de relatórios ou declarações médicas atestando suas respectivas participações no
procedimento realizado – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor declarado, e
constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de
regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido neste ponto para justificar
as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
No que tange à pensão alimentícia incidente sobre o 13o salário, melhor sorte
também não lhe reserva, uma vez que tal parcela não pode compor a base tributável dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, por se sujeitar ao regime de tributação exclusiva na fonte,
valendo aqui transcrever, a título de exemplificação, o teor da Pergunta no 307 do Manual de
Perguntas e Respostas do IRPF 2007:
DEDUÇÕES DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
307 - Quais as deduções permitidas na legislação para determinação da base
de cálculo do imposto de renda na fonte sobre o décimo terceiro salário?
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais;
(...)
Atenção:
1 - O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, portanto, as
deduções devem ser correspondentes a esse rendimento e não podem ser
utilizadas na Declaração de Ajuste Anual.
2 - Fica excluída, para fins de incidência no imposto de renda na fonte, a quantia
de R$ 100,00 referente ao 13o salário do ano-calendário de 2004, nos termos do
art. 1o da Lei no 10.996, de 2004. O valor líquido deve ser informado no Quadro 6
– “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, linha 01 (Décimo
terceiro
salário)
ou
linha
04
(Rendimentos
sujeitos
à
tributação
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000945/2010-23

exclusiva/definitiva dos dependentes) da Declaração de Ajuste Anual. A quantia
excluída deve ser informada no Quadro 5 – “Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis”, linha 11 (Outros rendimentos do titular) ou linha 12 (Rendimentos
isentos e não-tributáveis dos dependentes) (Lei no 10.996, de 15 de dezembro de
2004, art. 1o e IN SRF no 440, de 11 de agosto de 2004, art. 1o). (Lei no 8.134, de
1990, art. 16, III e IV; Lei no 11.311, de 2006, art. 3o, RIR/1999, art. 638, III e IV;
IN SRF no 15, de 2001, art. 7o; IN SRF no 488, de 2004 e IN SRF no 627, de
2006)
Com efeito, urge a manutenção da glosa também neste ponto.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 172
DF CARF MF
Original